Tribunal: TJES
Processo: 0013180-51.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013180-51.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA
APELADO: MARCOS ANTONIO MANDATO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INSURGÊNCIA CONTRA O RESULTADO DO JULGAMENTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A parte embargante sequer alega quaisquer dos vícios elencados no aludido dispositivo legal, deixando clara sua pretensão de mera revisão do julgado por meio da reapreciação dos fatos e argumentos já sopesados por ocasião do julgamento do apelo interposto pela embargada.

2.
As razões de decidir que resultaram no provimento do recurso de apelação interposto pela
UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA.
estão expressamente consignadas no v. acórdão embargado, notadamente quanto a falta de indício mínimo do prejuízo alegado pelo autor

3.
Ainda que o embargante alegue a finalidade prequestionadora de seus declaratórios, na realidade, verifica-se que se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
MARCOS ANTÔNIO MANDATO
em face do v. acórdão proferido no evento nº 4217415, exarado por esta colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA.
, para reformar a r. sentença de primeiro grau a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (evento nº 4428877), o embargante alega, em síntese, que a instituição de ensino embargada lhe forneceu informação falsa, no sentido de que o curso por ele frequentado era reconhecido pelo MEC.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, observa-se que a parte embargante sequer alega quaisquer dos vícios elencados no aludido dispositivo legal, deixando clara sua pretensão de mera revisão do julgado por meio da reapreciação dos fatos e argumentos já sopesados por ocasião do julgamento do apelo interposto pela embargada.

Outrossim, observa-se que as razões de decidir que resultaram no provimento do recurso de apelação interposto pela
UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA.
estão expressamente consignadas no v. acórdão embargado, notadamente quanto a falta de indício mínimo do prejuízo alegado pelo autor, nos seguintes moldes:

[...]

Da própria narrativa inicial, observa-se que o requerente não afirma nenhum fato concreto capaz de comprovar seu prejuízo, pois sequer tentou realizar seu registro no órgão de classe pertinente, limitando-se a afirmar que “descobriu que o curso que concluiu não era reconhecido pelo MEC a partir do momento em que alguns de seus colegas de turma começaram a solicitar a inscrição no Conselho Regional de Educação Física (CREF) e não obtiveram êxito” (fl. 03).

Releva notar que o documento de fl. 53, acostado à inicial, demonstra que o pedido de registro do curso de educação física da UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA. está em fase de análise, informação que inclusive sempre esteve disponível para acesso público, no sítio eletrônico do Ministério da Educação.

Observa-se, outrossim, que a instituição de ensino, após concluído o curso pelo apelado, emitiu o respectivo diploma (fl. 23-verso), conforme autorizado pelo artigo 63, da Portaria Normativa nº 40, do Ministério da Educação, abaixo transcrito:

Art. 63. Os cursos cujos pedidos de reconhecimento tenham sido protocolados dentro do prazo e não tenham sido decididos até a data de conclusão da primeira turma consideram-se reconhecidos, exclusivamente para fins de expedição e registro de diplomas.

Parágrafo único. A instituição poderá se utilizar da prerrogativa prevista no caput enquanto não for proferida a decisão definitiva no processo de reconhecimento, tendo como referencial a avaliação.

Nesse contexto, verifica-se que o autor não comprovou, minimamente, nenhum dano concreto decorrente de ato praticado pela instituição de ensino requerida, que, conforme se depreende dos autos, ofertou regularmente o curso de educação física na modalidade EAD, posto que evidenciado o protocolo do pedido de autorização, porém, ainda sem análise conclusiva pelo ministério competente, situação que perdura até os dias de hoje.

Repita-se que o autor não trouxe aos autos nenhum documento capaz de comprovar que efetivamente solicitou seu registro no Conselho Regional de Educação Física e que este lhe foi negado, limitando-se a afirmar que tomou conhecimento de que alguns colegas não obtiveram êxito no processo de registro, o que também, aliás, não resta demonstrado nos autos.

[...]

Por fim, ainda que o embargante alegue a finalidade prequestionadora de seus declaratórios, na realidade, verifica-se que se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de embargos de declaração e, nos méritos,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR

Acompanho o eminente Relator.